Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. REINCIDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o apelante foi condenada como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a validade ou não da apreensão de drogas decorrente de busca domiciliar; (ii) avaliar se as provas dos autos são suficientes a sustentar o decreto condenatório; (iii) revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, embora de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito.
4. A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, considera legítima a busca domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrância de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões para a suspeita de delito no interior do imóvel.
5. A busca domiciliar não ocorreu de forma arbitrária ou ilegal, muito menos fora motivada por estigma social ou com base em mero tirocínio policial, tendo resultado, na realidade, de elementos objetivos e concretos que justificavam a diligência, porque aptos a evidenciar as fundadas razões de que naquele local estava sendo perpetrada uma atividade criminosa.
6. O contexto fático anterior formado pela notícia da traficância naquele endereço específico (depósito das drogas), visualização de pessoas aparentemente consumindo drogas e a localização de um cigarro de maconha em frente ao endereço autorizaram e tornaram legítima a ação policial tanto de abordagem/revista pessoal como ingresso/revista domiciliar, ainda que sem autorização de seus moradores.
7. As circunstâncias, quantidade e a natureza das drogas apreendidas não deixam dúvidas de que eram destinadas à difusão ilícita, razão pela qual não há como ser acolhido o pedido de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
8. Diante de tudo que foi apurado, analisando detidamente as provas obtidas nos presentes autos e as circunstâncias da apreensão, em confronto com os depoimentos colhidos em Juízo, conclui-se ter havido justificativa concreta e idônea para realização da busca domiciliar, e, por conseguinte, constata-se, pela prova colhida, que não há como negar a prática, pelo apelante, do tráfico de drogas na modalidade indicada na denúncia: ter em depósito porções de crack para fins de difusão ilícita.
9. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice à aplicação da causa de diminuição de pena, sendo compatível sua consideração concomitante na segunda e na terceira fases da dosimetria, sem configurar bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e improvido.